Tribunal: STF
Processo: HC 73735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação à qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
              PENA  - CRITÉRIO  TRIFÁSICO. Não havendo circunstâncias
atenuantes  ou agravantes, causas  de diminuição  ou aumento da pena,
descabe  cogitar da inobservância  ao critério trifásico disciplinado
no  artigo 68 do Código Penal. Mostra-se suficiente, quanto à fixação
da  pena-base a  alusão do  artigo  59 do  referido diploma  aos maus
antecedentes do acusado.